Tribunal: TJMT
Processo: 1011459-73.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011459-73.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS COSTA CORREIA - CPF: 618.315.273-08 (APELANTE), GLEIDSON DIAS FERREIRA - CPF: 021.141.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DONIZETTI BERGER DE ALMEIDA - CPF: 156.391.688-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 028.616.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SOARES DA SILVA - CPF: 046.345.921-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER GRÁVIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
em face d
e
s
entença da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou
o recorrente
p
ela prática de
lesão corporal contra mulher grávida (art. 129, § 13, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP e da Lei 11.340/2006), fixando a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização à vítima.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal culposa, a readequação típica dos fatos com alteração para o § 9o do art. 129 do CP, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para lesão corporal culposa; (
ii
) analisar a possibilidade de alteração do enquadramento típico para o § 9o do art. 129 do Código Penal
e,

(
iii
) definir se a pena deve ser readequada em razão da atenuante da confissão espontânea e se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade restam comprovadas por boletim de ocorrência, prontuário médico, imagens da vítima e depoimentos testemunhais, os quais atestam a
prática deliberada de agressões físicas contra a vítima grávida, incluindo socos e golpes de faca.

A alegação de ausência de dolo na conduta não se sustenta,
face à
dinâmica dos fatos
, que

evidencia
ter
o réu agi
do
com plena consciência e intenção de ofender a integridade física da vítima.

O enquadramento no § 13 do art. 129 do CP é correto, pois o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do
§
1
o
do art. 121
-A
do CP
,
afastando-se a tese de readequação típica para o § 9o do mesmo artigo.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é cabível, pois o réu admitiu a prática do crime, ainda que em versão parcial, o que enseja a compensação com a agravante da violência contra mulher grávida.

A pena deve ser readequada para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto, nos termos do princípio da vedação à
reformatio in pejus.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 1.500,00, é proporcional e razoável, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da medida, nos moldes do Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável quando o conjunto probatório demonstra a prática dolosa de agressão física contra a vítima.

A aplicação do § 13 do art. 129 do CP prescinde de motivação específica do agente em menosprezar ou discriminar a condição feminina, bastando a configuração da violência doméstica.

A confissão, ainda que qualificada, é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica é cabível independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima (STJ, Tema 983).

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, § 13, e 61, II, “h”; CPC, art. 33, § 2o, “c”; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 672.359/SP, Quinta Turma, j. 22/6/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, Quinta Turma, j. 12/3/2024; STJ, Tema 983.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011459-73.2023.8.11.0040

APELANTE: MATHEUS COSTA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

MATHEUS COSTA CORREIA
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da

2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
,
nos autos da ação penal (PJe

1011459-73.2023.8.11.0040
)
que o condenou
por lesão corporal
contra mulher grávida (
art
.
129, §13 c/c art. 61, II, h, ambos do
CP e
da Lei 11.340/2006
)
, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização a vítima no valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
(ID 252295233).

Irresignada com a sentença proferida, a defesa alega ausência de dolo na conduta perpetrada, razão pela qual requer a desclassificação para lesão corporal culposa.

Subsidiariamente, pugna pela: i) readequação típica dos fatos, com a alteração do §13o para o §9o, do art. 129, do Código Penal,
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
iii
) a diminuição dos valores na condenação por reparação de danos à vítima

(ID 252295245).

Em contrarrazões (ID

252295248), o
Parquet
de 1o grau rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A 32a Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo provimento
parcial
do apelo defensivo
“com o reconhecimento da incidência da atenuante de confissão espontânea”
(ID 255721664)

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
(...) No dia 11 de setembro de 2023, por volta das 22h30min, na via pública, Avenida Porto Alegre, Morada do Sol, em frente ao Embaixador, Sorriso/MT, o denunciado MATHEUS COSTA CORREIA, ofendeu a integridade física da vítima, Cristiane Soares da Silva, sua ex-companheira, desferindo lhe golpe de arma branca no abdômen.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima solicitou um carro por aplicativo, oportunidade em que a testemunha Adriana, deslocou-se até o local em que a vítima se encontrava.

Ato contínuo, a vítima entrou no carro da testemunha Adriana, momento em que o denunciado apareceu subitamente e calçou a porta do veículo, impedindo que a vítima fechasse a porta.

Em seguida, o denunciado disse que iria com a vítima, momento em que se sentou no banco do passageiro, na parte dianteira do veículo. Na sequência, a testemunha Adriana, solicitou que o denunciado colocasse o cinto de segurança.

Com a negativa do denunciado, a testemunha Adriana parou o veículo, momento em que o denunciado começou a agredir fisicamente a vítima Cristiane, exigindo que a vítima lhe entregasse um chip e dizendo-lhe que era o pai do filho que a vítima estava esperando, eis que a vítima se encontrava grávida no momento dos fatos.

Consta que o denunciado desferiu diversos socos na vítima, enquanto ela tentava se defender com os pés, momento em que a vítima pediu a testemunha Adriana que chamasse a polícia, oportunidade em que o denunciado sacou uma faca (arma branca) da cintura, tipo peixeira, e ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima e a testemunha Adriana, dizendo-lhe “que se chamasse a polícia iria matar as duas”.

Não bastasse, o denunciado golpeou a vítima com a faca, tendo riscado a ofendida, causando-lhe lesões corporais aparentes. Em seguida, o denunciado desceu
do carro e abriu a porta da vítima, exigindo novamente que a vítima lhe entregasse o chip, ocasião em que a vítima lhe entregou o chip, oportunidade em que o denunciado novamente agrediu fisicamente a vítima, golpeando-a com a arma branca, estocando-a no abdômen, em seguida o denunciado empreendeu fuga, tomando rumo ignorado”

(ID 252295183).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados; cenário contra o qual se insurge o apelante.

A
defesa alega ausência de dolo na conduta perpetrada, razão pela qual requer a desclassificação para lesão corporal culposa.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência n.o 2023.257854 (
ID
252293796), prontuário médico (
ID
252295174), imagens da vítima ferida (
ID
252295162), imagens dos objetos apreendidos (
ID
252293799), bem como nas declarações prestadas em sede policial e em juízo.

A autoria é firmemente confirmada tanto pelo depoimento da testemunha ocular quanto pelo relato do agente policial, sendo incontestável.

O
apelante Matheus Costa Correia, em seu interrogatório
judicial
, narrou que não teve a intenção de lesionar a vítima, e que apenas queria seu
chip
(do celular) de volta
(ID 252295233).

Por sua vez, e
m juízo, Adriana Donizetti Berger de Almeida, testemunha ocular, narra a dinâmica delitiva da seguinte forma,
in
verbis
:

“(...) Que exerço a atividade de motorista de aplicativos também, que recebi uma chamada pelo aplicativo, por volta das 21 horas daquele dia, que fui atender por se tratar de uma mulher, porque de noite é complicado né, que ai eu fui atender, que quando eu cheguei no local, que depois eu vim a saber que o nome dela era Cristiane, que quem tinha chamado a corrida era a irmã dela, que até então eu não sabia nem de quem se tratava, que eu parei para a dona Cristiane subir no carro, que ela confirmou que era a chamada dela, que ela entrou, que nesse mesmo momento o acusado apareceu, que já agredindo verbalmente a dona Cristiane, que ele já solicitava que ela entregasse para ele um chip que depois eu vim a saber que era um aparelho de celular, que a princípio ela alegava não estar de posse do celular, que não estava com ela, que ele entrou no carro, que notavelmente eles se conheciam
porque ele chamava ela pelo nome, que ele falou que ele ia junto com ela, que eu perguntei para ela se ele ia junto e ela falou “se ele diz que vai, então ele vai”, que ele entrou no carro, que ele entrou na frente que ele estava de muleta, que ele estava com um pé aparentemente quebrado, que ele entrou na frente do meu carro, só que ele não colocou o cinto de segurança e quando eu falei para ele colocar ele falou que não iria colocar, que eu falei que não ia prosseguir sem o cinto, ele falou então você para que a gente não vai sair desse lugar, que nisso era na avenida Porto Alegre, que nisso ele virou para trás e começou a agredi-la e pedir o bendito do chip que ele dizia que estava com ela, que ai ela negava, e ele começou a agredir ela com socos, que do banco da frente ele agredia ela atrás com socos, que ela se defendendo, que quando eu notei que ele
tava
com uma faca destas de mesa no bolso, que quando eu falou mais sério com ela “VOCE NÃO VAI ME ENTREGAR”, acho que ela percebeu que ele tinha a intenção de agredi-la mais profundamente, que ela disse que estava procurando, que ela estava cheia de bolsas mesmo, que ela começou a revirar as bolsas, que nisso ele desceu do carro e abriu a porta traseira do carro, que ficou aguardando que ela entregasse e agredindo ela, que com socos e com palavras, que quando ela achou o celular, que eu vi que era um
celularzinho
antigo pequenininho, que no que ela entregou o celular ele enfiou uma outra faca nela, que ele agrediu ela com uma outra faca, que era uma faca grande no estilo peixeira mesmo, que não era nem a que eu tinha visto, que antes disso, dele descer do carro, ele tirou essa faca mesmo do bolso e agrediu ela pelo banco da frente mesmo, que eu acho que pegou no braço dela porque ela já começou a gritar, que eu acho que foi ai que ela começou a se desesperar e procurar o celular, que ele desceu que foi quando ela entregou e ele agrediu ela, que ele bateu
a
porta do carro, que eu terminei de fechar e levei ela para o UPA, que eu vi que ela tinha sido realmente perfurada, que
da
segunda vez atingiu o abdômen do lado direito dela, que ele ameaçou enquanto estava com a faca, que a mim não ameaçou, que falava para mim assim “que o problema não era comigo, que só não era pra mim pegar no celular, que ele não queria que eu chamasse a polícia”, que ela falou para mim chama a polícia, chama a polícia, que como eu tinha dois celulares no painel por causa do aplicativo, ele falava para mim não coloca a mão no celular, o problema não é com a senhora não coloca a mão no celular, que indiretamente foi uma ameaça, que quando eu cheguei no UPA que descobri que ela estava gestante dele, que era a irmã dela que tinha solicitado a corrida, que eles tinham um relacionamento, que até então eu não sabia, que foi tudo dentro do UPA,
que por uns conhecidos que estavam por lá, (...), que eles tinham um relacionamento íntimo mesmo, que ela estava gestante dele e ele sabia disso, porque na hora que eu perguntei para ela se ela conhecia ele, ele mesmo quem respondeu dizendo “sou pai do filho dela”, mas eu não sabia que ela estava gestante, achei que tinham um filho mesmo, (...)”
(trecho extraído das contrarrazões ministeriais e verificável no
r
elatório de
m
ídias
– ID
252295219)
.

Constata-se a diversidade das agressões sofridas pela vítima
(grávida)
, evidenciada pelos relatos de socos e facadas desferidos com o intuito de subtrair seu chip e celular. Em decorrência dos golpes, verifica-se a presença de um hematoma no olho e uma perfuração na região abdominal, conforme registrado nas imagens da vítima durante o atendimento na UPA, sob o ID 252295162.

Nesse contexto, o policial militar Carlos Augusto
d
os Reis De Oliveira, responsável pela prisão em flagrante do
apelante
logo após os fatos, prestou depoimento em
j
uízo nos seguintes termos:

“(...)Que recebemos informações que ela havia chegado ali no UPA né, que possivelmente estava golpeada por arma branca, que ela estaria gravida de dois meses, que parece que o
ex
ou o atual teria descoberto uma possível traição e efetuou esses golpes ai, que fomos lá, que conversamos com ela, que ela passou essas informações e falou onde o suspeito poderia estar, que deslocamos até o local, que era um barzinho do lado do boteco do embaixador, que logramos êxito em encontrar o suspeito, que fizemos a abordagem e localizamos duas facas com ele, que a faca possivelmente utilizada na ação né, que fomos conversando com ele e orientamos dos seus direitos, que foi encaminhado para a Delegacia, que eu não cheguei a ver a vítima e ter contato com ela mas o meu colega sim, que tive contato com o agressor, que ele estava aparentemente tranquilo, que ele mesmo falou que golpeou ela, que tinha ele tinha descoberto uma traição dela, que ele não contente com essa situação desferiu esses golpes ai, que ele falou que descobriu uma traição
(...)”

(relatório de mídias – ID 252295219).

O depoimento testemunhal de policiais militares possui inegável valor probatório, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório. Não se pode desqualificá-lo unicamente pelo fato de ser prestado por agentes estatais responsáveis pela repressão penal, pois sua condição profissional, por si só, não os torna suspeitos ou parciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

Importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentara condenação criminal”
.

A tese de que a conduta do apelante teria sido culposa revela-se manifestamente insustentável
eis que o
conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que ele agiu com dolo, desferindo golpes de maneira consciente e intencional contra a vítima. A dinâmica dos fatos, conforme relatada pelas testemunhas e corroborada pelo prontuário médico, evidencia que a agressão não ocorreu de forma acidental, mas sim de maneira deliberada e reiterada.

Além disso, o comportamento do
apelante
antes, durante e após o crime reforça sua intenção de causar dano à vítima, configurando, sem margem para dúvidas, o dolo necessário à tipificação da lesão corporal grave no contexto de violência doméstica. Assim, não há qualquer fundamento para a desclassificação pretendida.

Com efeito:

“A conduta do agente, que agrediu a vítima causando-lhe lesões em diversas partes do corpo, demonstra claramente o dolo de ofender sua integridade física, não havendo elementos que indiquem a ocorrência de lesão culposa a permitir a desclassificação do crime para essa modalidade”. (...)
(N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)
.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar,

esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas

vulneráveis.

Dessa forma, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Do mesmo modo, não há que se cogitar a desclassificação para o §

9o do artigo 129 do Código Penal (prevalecendo-se das relações de violência doméstica)
.

Importante destacar que o legislador, ao introduzir o § 13 do artigo 129 do Código Penal por meio da Lei no 14.188/2021 (redação vigente à época dos fatos), objetivou conferir maior proteção à mulher vítima de violência, especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, dada a situação de vulnerabilidade em que se encontra.

Dispõe o referido dispositivo,
in
verbis
:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A d
o art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O conceito de "razões da condição do sexo feminino" encontra definição no § 2o-A do artigo 121 do Código Penal, que estabelece os critérios para sua caracterização:

Art. 121. (...).

§ 2o-A. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I - Violência doméstica e familiar;

II - Menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

Dessa forma, verifica-se que a violência de gênero não se restringe às hipóteses de discriminação ou menosprezo à condição feminina, mas também engloba toda forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo esse um critério autônomo para a incidência do § 13 do artigo 129 do Código Penal.

Logo, em que pesem os argumentos defensivos, trata-se de qualificadora de natureza objetiva, que "
incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise"
(STJ - AREsp 2288853 - Ministro Otávio De Almeida Toledo, Data da Publicação, DJEN 27/02/2025).

Ademais, segundo precedentes do c. STJ,
"a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina"
(AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

À vista do que foi demonstrado, fica afastada a desclassificação pretendida, impondo-se a manutenção da condenação nos termos do § 13 do artigo 129 do Código Penal, em razão da inequívoca configuração da violência de gênero no caso concreto.

Outrossim, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Com efeito, o
apelante
admite a prática do delito, ainda que inserida em uma estratégia defensiva – configurando a chamada confissão qualificada –, razão pela qual faz
jus
à atenuante prevista em lei.

Nesse sentido:
“(...) nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art.65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Da análise da sentença, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada singular considerou todos os vetores do artigo 59 do Código Penal como favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal. No entanto, incorreu em erro material ao estabelecer a pena inicial em 1 (um) ano de reclusão, uma vez que o artigo 129, § 13, do Código Penal prevê pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Contudo, diante da ausência de embargos por parte da acusação e considerando que o recurso interposto é exclusivo da defesa, impõe-se a aplicação do princípio do
'non reformatio in pejus'
, que impede a piora da situação do réu em sede recursal quando apenas a defesa postula a reforma da decisão.

Dessa forma, a pena-base deve ser mantida conforme estabelecido na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, razão pela qual a magistrada majorou a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Todavia, considerando a presença da atenuante da confissão espontânea, impõe-se a compensação entre as referidas circunstâncias, resultando na manutenção da pena em 1 (um) ano de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a reprimenda em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
, em observância ao artigo 33, § 2o,
“c”
do Código Penal.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, constata-se que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação dessa quantia visa não apenas compensar a vítima pelo sofrimento imposto pelo réu, mas também desestimular condutas semelhantes, cumprindo a função punitiva e pedagógica da indenização.

Reduzir esse valor significaria esvaziar a resposta estatal à violência doméstica, o que não se pode admitir.

Assim, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Tema Repetitivo 983)
.

Logo, não há falar em exclusão da indenização a título de reparação dos danos morais ou mesmo a minoração da quantia estabelecida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
julgo o
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,

em consonância com o parecer ministerial, par
a readequar a pena de
Matheus Costa Correia
,
fixando-a
em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em
regime aberto
, em observância ao artigo 33, § 2o,
“c”
do Código Penal
, bem como ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

a título de indenização por dano moral em face da vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025